Tribunal: TJPA
Processo: 0882563-21.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882563-21.2023.8.14.0301

APELANTE: SETELOC LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS INTERMEDIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SETELOC LTDA – ME contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 82, 290 e 485, IV e X, do CPC, em razão do alegado não recolhimento de custas processuais. A impetrante sustentou que as custas iniciais foram regularmente recolhidas no momento da distribuição da ação e que a controvérsia recaía apenas sobre custas intermediárias relativas à expedição de mandados e diligências, posteriormente quitadas, ainda que de forma extemporânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 290 do CPC, relativo ao cancelamento da distribuição por ausência de preparo inicial, aplica-se à hipótese de inadimplemento de custas intermediárias; e (ii) estabelecer se o pagamento extemporâneo das custas complementares autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sem prévia intimação pessoal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC disciplina exclusivamente a ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais necessárias à válida distribuição da demanda, não alcançando hipóteses de custas intermediárias surgidas no curso do processo.

As custas iniciais foram regularmente recolhidas pela impetrante quando do ajuizamento da ação, afastando a incidência da hipótese legal de cancelamento da distribuição.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará considera descabida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas intermediárias sem prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

O pagamento posterior das custas complementares evidencia o cumprimento do dever processual, ainda que intempestivo, inexistindo prejuízo concreto ao regular andamento do feito.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da razoabilidade impedem a adoção de medida extrema de extinção processual em situação de mera irregularidade sanável.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da convalidação do pagamento extemporâneo das custas iniciais reforça a impossibilidade de extinção automática do processo em hipóteses menos gravosas envolvendo custas intermediárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O art. 290 do CPC aplica-se exclusivamente à ausência de recolhimento das custas iniciais indispensáveis à distribuição válida da demanda.

O inadimplemento de custas intermediárias não autoriza o cancelamento da distribuição do processo.

A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas intermediárias exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

O pagamento extemporâneo de custas intermediárias, sem prejuízo ao andamento processual, afasta a extinção do feito em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, 290, 485, IV, X e §1º, 932, V, e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível, ação de execução de título extrajudicial, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 2023; TJPA, Apelação Cível nº 0072643-37.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.09.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0000319-66.2009.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.09.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.04.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela SETELOC LTDA-ME, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SETELOC LTDA – ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, declarou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 82 e 290 c/c art. 485, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição e a baixa respectiva, bem como cassando a liminar anteriormente deferida.

Historiando os fatos, SETELOC LTDA – ME ajuizou a ação
suso
mencionada, consistente em Mandado de Segurança com pedido de liminar, em face de ato praticado pelo Diretor da Diretoria de Fiscalização Tributária da Fazenda do Estado do Pará, autoridade vinculada ao Estado do Pará, sustentando, em síntese, a ilegalidade da apreensão de veículos integrantes de seu ativo imobilizado, realizada como meio coercitivo para cobrança de ICMS incidente sobre transferências entre estabelecimentos da mesma empresa. Pleiteou, assim, a concessão de medida liminar para liberação dos bens apreendidos e, ao final, a concessão definitiva da segurança, com o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado, afastando-se a exigência reputada indevida.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.34242837):

“(...) Nos termos do art. 82 do CPC, à exceção das hipóteses relativa à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final, sendo que, conforme o § 1º do citado dispositivo legal o pagamento das custas judicias deve ser efetivado por ocasião de cada ato processual. Assim, considerando que a parte autora quedou-se inerte diante do dever de pagamento antecipado das custas judiciais e que o art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito que, em 15 (quinze) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada, não há como admitir como regular a constituição e desenvolvimento do processo. Desse modo, nos termos do art. 290 c/c art. 485, incisos IV e X do Código de Processo Civil, DETERMINO o cancelamento do feito na distribuição com a baixa respectiva e DECLARO extinto o processo sem resolução do mérito, pelo casso a liminar do ID. 102923660, condenando o requerente ao recolhimento das custas judiciais devidas pela prática dos atos processuais exarados (art. 82 do CPC) em virtude de sua inércia e irresponsabilidade processual.”

Inconformado com a sentença, o SETELOC LTDA – ME interpôs Recurso de Apelação (id.34242847). No mérito recursal, aduziu que a sentença incorreu em premissa fática equivocada ao afirmar que a parte autora quedou-se inerte quanto ao pagamento das custas judiciais. Sustentou que as custas iniciais foram devidamente recolhidas em 25/09/2023 (vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três), conforme comprovante constante do id 101304358, sendo inaplicável, portanto, o art. 290 do CPC, que se refere especificamente à ausência de preparo inicial. Asseverou que a ação foi distribuída em 19/09/2023 (dezenove de setembro de dois mil e vinte e três), tendo sido regularmente recolhidas as custas de ingresso poucos dias depois, circunstância que afasta a hipótese de cancelamento da distribuição por falta de preparo.

Aduziu, ainda, que, após a concessão da liminar (id 102923660), sobreveio certidão determinando a intimação da impetrante para pagamento de despesas complementares, referentes à expedição de 02 (dois) mandados e 01 (uma) diligência. Informou que, por despacho de id 105190698, foi intimada para comprovar o recolhimento das custas remanescentes no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, prazo que se encerrou na véspera do recesso forense, em 18/12/2023 (dezoito de dezembro de dois mil e vinte e três), tendo o decurso sido certificado em 09/01/2024 (nove de janeiro de dois mil e vinte e quatro).

Prosseguiu afirmando que, em 24/01/2024 (vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e quatro), antes da prolação da sentença terminativa, comprovou o recolhimento das custas complementares, conforme manifestação de id 107632613.

Sustentou que houve, quando muito, mínimo atraso no recolhimento de despesas meramente complementares, o que não ocasionou qualquer prejuízo ao regular andamento do feito, sendo desproporcional e desarrazoada a extinção do processo sem resolução de mérito, sobretudo porque não se tratava de ausência de custas iniciais.

Argumentou que o art. 290 do CPC aplica-se exclusivamente à hipótese de não recolhimento das custas e despesas de ingresso, o que não ocorreu no caso concreto, de modo que a fundamentação utilizada na sentença não se coaduna com a realidade dos autos. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Em contrarrazões (id.34242853), o Estado do Pará pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando que houve descumprimento do prazo para pagamento das custas intermediárias, circunstância que impede o regular processamento do feito. Argumentou que, nos termos dos arts. 15 e 16 da Lei Estadual nº 8.328/2015, nenhum ato ou diligência se praticará nos feitos judiciais sem que o interessado tenha feito o depósito do valor das custas e despesas correspondentes, não sendo dado andamento a qualquer processo sem a comprovação do recolhimento da taxa judiciária e das custas.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, opinou pelo provimento do recurso, ao entendimento de que as custas iniciais foram regularmente recolhidas, sendo inadequada a aplicação do art. 290 do CPC ao caso, que versa sobre custas intermediárias, além de não ter sido demonstrada a prévia intimação pessoal da parte para caracterização de eventual abandono da causa (id.34516239).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que determinou o cancelamento do feito na distribuição com a baixa respectiva e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 82 e 290 c/c art. 485, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, cassando a liminar anteriormente deferida e condenando o impetrante ao recolhimento das custas judiciais devidas pela prática dos atos processuais.

Todavia, a análise detida dos autos revela que as custas iniciais foram regularmente recolhidas quando da propositura da ação, não se configurando a hipótese prevista no art. 290 do Código de Processo Civil, dispositivo que trata especificamente do não recolhimento das custas e despesas de ingresso aptas a viabilizar a distribuição válida da demanda.

Nos termos do art. 290 do CPC, estabelece que será cancelada a distribuição do feito que, em 15 (quinze) dias, não for devidamente preparado no cartório em que deu entrada,
in verbis:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A controvérsia instaurada nos autos refere-se, exclusivamente, ao pagamento de custas intermediárias, atinentes à expedição de mandados e diligências processuais. Tal distinção é juridicamente relevante, pois o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC, pressupõe a ausência de preparo inicial, o que não se verifica no presente feito.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, tratando-se de ausência ou insuficiência de recolhimento de custas intermediárias, não houver sido precedida de prévia intimação pessoal da parte para suprir a irregularidade, aplicando-se o art. 485, §1º, do CPC:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INTMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA.
RECURSO PROVIDO. 1 - É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas intermediárias, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte. 2 – Recurso conhecido e Provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, observando-se que a parte autora deve ser intimada pessoalmente para efetuar o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 932, inciso V do CPC. A C Ó R D Ã O . Vstos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator. sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça. (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
INSUFICIÊNCIA De CUSTA PROCESSUAL INTERMEDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO FEITO.
VIOLAÇÃO DO ART. 485, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade.1. Inaplicabilidade do art. 290 do CPC que dispõe sobre o cancelamento da distribuição. Na hipótese dos autos foram recolhidas as custas iniciais. Insuficiência de custa intermediária não induz ao cancelamento da distribuição. 2. O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta quando o feito ficar parado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias. Inexistindo nos autos a referida intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0072643-37.2015.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2020-09-01). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INITMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. 1 -
É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas intermediárias, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte. 2 – Recurso conhecido e Provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, observando-se que a parte autora deve ser intimada pessoalmente para efetuar o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 932, inciso V do CPC.
(...). (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000319-66.2009.8.14.0040 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-09-06). (grifei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em determinadas hipóteses, a convalidação do pagamento intempestivo das custas iniciais, afastando o cancelamento automático da distribuição quando evidenciado que o recolhimento foi posteriormente realizado e não houve prejuízo ao regular desenvolvimento do processo. Tal orientação prestigia os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da razoabilidade:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS . EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, questionando a omissão do julgado sobre a argumentação apresentada no agravo e a distinção dos precedentes utilizados na decisão embargada. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, determinando o prosseguimento do feito após o pagamento intempestivo das custas.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art. 290 do CPC, é devido o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo que o pagamento seja realizado posteriormente.4 . Há também a questão de saber se a jurisprudência do STJ permite a convalidação do pagamento intempestivo das custas iniciais, evitando o cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir. O
entendimento do STJ é de que o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal
.6.
A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição somente pode ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo legal sem o recolhimento das custas.7.
O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição, conforme precedentes do STJ .
IV. Dispositivo e tese8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.Tese de julgamento: "1 . O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição".Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 290; CPC/2015, art. 330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp n . 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017; STJ, AgInt no AREsp n . 1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025). (grifei).

No caso em exame, verifica-se que a impetrante foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas remanescentes no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (id. 34242832). Certificado o escoamento do prazo em 09 de janeiro de 2024 (id. 34242833), restou configurada, naquele momento processual, a inobservância da determinação judicial. Todavia, posteriormente, em 24 de janeiro de 2024, a impetrante juntou aos autos a guia de custas complementares acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, evidenciando que, embora de forma extemporânea, houve o efetivo recolhimento das despesas processuais (id.34242834).

Assim, por analogia à
ratio decidendi
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça supracitada (Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/04/2025), quanto à relevância do cumprimento do dever de preparo, deve-se reconhecer que o pagamento das custas intermediárias, ainda que extemporâneo, não se equipara à ausência absoluta de preparo inicial apta a invalidar a própria constituição da relação processual.

Se, no âmbito da Corte Superior, o debate se estabelece em torno do preparo inicial, requisito para a formação válida do processo, com maior razão deve-se ponderar que o atraso no recolhimento de custas intermediárias, em processo já regularmente constituído, não pode conduzir automaticamente à extinção do feito sem a observância das garantias processuais pertinentes.

Dessa forma, à luz da correta subsunção dos fatos às normas processuais aplicáveis, bem como em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte acerca das custas intermediárias, impõe-se a reforma da sentença, com a anulação do
decisum
extintivo e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026